Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006235-13.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA GOMES CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO GOMES CARNEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Examinando os autos, verifica-se que o réu, ora apelante, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo da apelação. Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se a apelante faz jus ao benefício. Na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. A propósito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. 1. Para que seja concedida a concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser observado o acervo dos bens que são objeto do inventário e não as condições econômicas dos herdeiros. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, Acórdão 1148536, 07153153120188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVENTÁRIO. CUSTAS. RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. HIPOSSUFUCIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. (...) 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1172732, 07010456520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos comprovação da capacidade do acervo hereditário para análise do pedido, não servindo como parâmetro os documentos colacionados ao ID 24728276 e seguintes porque referentes ao representante do espólio. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica do apelante. Destarte, intime-se o recorrente (ESPÓLIO DE TEREZINHA GOMES CARNEIRO) para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora